Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-96.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005186-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória, Internação voluntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DJEINI JAQUELINE THOBER CARDOSO - CPF: 886.508.989-04 (APELADO), ANA GABRIELA THOBER CARDOSO - CPF: 059.319.021-12 (ADVOGADO), NELCI WALDOW THOBER - CPF: 005.211.049-47 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DJEINI JAQUELINE THOBER CARDOSO - CPF: 886.508.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI WALDOW THOBER - CPF: 005.211.049-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando aos entes demandados que assegurem, solidariamente, a continuidade do tratamento ambulatorial de idosa portadora de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool, mediante acompanhamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse processual diante da alegada ausência de pretensão resistida pelo município; (ii) saber se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a natureza do atendimento prestado no âmbito do CAPS e a repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir
3. O interesse processual configura-se pela situação de urgência existente no momento do ajuizamento da demanda, quando evidenciado o risco de descontinuidade do tratamento, sendo que a continuidade da assistência somente foi assegurada após a intervenção judicial.
4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme estabelecido no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, podendo qualquer deles ser demandado isolada ou conjuntamente.
5. O tratamento ambulatorial via Centro de Atenção Psicossocial constitui serviço típico da rede de atenção básica ampliada, cuja execução compete precipuamente ao município, não se enquadrando como procedimento de média ou alta complexidade que justifique o redirecionamento prioritário ao ente estadual.
6. A alegação genérica de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes não encontra respaldo, uma vez que a decisão limita-se a assegurar a continuidade de serviço já existente, sem criar despesa nova ou interferir na discricionariedade técnica da administração.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:
"O interesse processual subsiste quando a judicialização foi determinante para assegurar a continuidade do tratamento de saúde, ainda que posteriormente prestado voluntariamente pelo ente público. O tratamento ambulatorial via Centro de Atenção Psicossocial constitui serviço de competência municipal no âmbito da atenção básica ampliada, não justificando o redirecionamento exclusivo da responsabilidade ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX, 14-A, 19-P e 19-U; Lei nº 10.216/2001, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por DJEINI JAQUELINE THOBER CARDOSO em favor de sua genitora NELCI WALDOW THOBER, idosa portadora de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool.

A demanda teve origem na necessidade de tratamento psiquiátrico da idosa, que apresentava histórico de mais de cinquenta anos de dependência química, com episódios de agressividade e violência contra familiares. Inicialmente internada na Clínica Rosa de Saron mediante vaga social temporária, a autora pleiteou a manutenção da internação compulsória custeada pelos entes públicos demandados.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente deferido, determinando-se a manutenção da internação. Contudo, diante da evolução clínica favorável da paciente e da recomendação médica pela desinternação, o juízo determinou a alta hospitalar e o redirecionamento do tratamento para acompanhamento ambulatorial junto ao Centro de Atenção Psicossocial do município.

A sentença recorrida revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando aos entes demandados que assegurem, de forma solidária, a continuidade do tratamento e controle dos distúrbios psiquiátricos mediante acompanhamento ambulatorial junto ao CAPS, pelo tempo necessário, em consonância com o Plano Terapêutico Singular.

O município apelante sustenta, em síntese, a ausência de pretensão resistida, sob o argumento de que a paciente já se encontra em regular acompanhamento junto ao CAPS municipal, inexistindo negativa de atendimento. Aduz que a obrigação deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, invocando o Tema 793 do STF, sob o argumento de que a assistência pleiteada ostentaria natureza de maior complexidade. Invoca ainda os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora e pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade

em que, pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005186-96.2024.8.11.0055, que revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando aos entes demandados que assegurem, de forma solidária, a continuidade do tratamento e controle dos distúrbios psiquiátricos de NELCI WALDOW THOBER, mediante acompanhamento ambulatorial junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), pelo tempo que se fizer necessário, em consonância com o Plano Terapêutico Singular.

Pois bem.

Em análise, verifico que a preliminar de ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida não encontra respaldo nos elementos dos autos. A demanda foi ajuizada em contexto de urgência qualificada, diante da iminente interrupção do tratamento psiquiátrico da paciente, cuja permanência na clínica privada encontrava-se limitada ao prazo da vaga social então disponibilizada. A gravidade do quadro clínico restou amplamente demonstrada na petição inicial, que descreve histórico de dependência química associado a episódios severos de descontrole, incluindo agressões a familiares e tentativas de autolesão e heterolesão, revelando situação de risco concreto não apenas à saúde da paciente, mas também à integridade física de terceiros.

A continuidade do tratamento somente foi efetivamente assegurada após a intervenção judicial, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, que demonstra o início do atendimento ambulatorial em maio de dois mil e vinte e quatro. Ainda que o ente municipal sustente a inexistência de negativa de atendimento, o que se constata é que a garantia da assistência decorreu da provocação jurisdicional, sendo imprescindível a atuação do Poder Judiciário para assegurar a continuidade da prestação. O interesse processual deve ser aferido considerando-se a situação existente no momento do ajuizamento da demanda, quando evidenciado o risco de descontinuidade do tratamento e a necessidade de resposta imediata, não sendo a regularização posterior apta a descaracterizar a utilidade da tutela jurisdicional.

No mérito, a alegação de necessidade de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso não encontra amparo na jurisprudência consolidada. Consoante o entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isolada ou conjuntamente, a critério do jurisdicionado. A tese fixada pela Corte Suprema estabelece que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso concreto, após a evolução do quadro clínico, a paciente passou a receber acompanhamento ambulatorial junto ao Centro de Atenção Psicossocial, modalidade assistencial de caráter substitutivo às internações e voltada ao acompanhamento contínuo de pacientes com transtornos mentais e dependência química. Trata-se de serviço típico da rede de atenção básica ampliada, cuja execução compete precipuamente ao município, responsável pela gestão local das unidades do CAPS e pela prestação direta do atendimento à população em seu território. O pretendido redirecionamento da obrigação ao ente estadual revela-se inadequado, porquanto dissociado da natureza do serviço disponibilizado, que não se enquadra como procedimento de média ou alta complexidade a justificar a atribuição prioritária ao Estado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, tratando-se de tratamento médico sem média ou alta complexidade, que se insere na assistência básica do Sistema Único de Saúde, de competência dos municípios, com suas bases nos Centros de Atenção Psicossocial, o direcionamento prioritário ao Estado constitui medida inadequada. O município possui estrutura própria e adequada para o fornecimento do tratamento ambulatorial determinado, não havendo justificativa para o redirecionamento da responsabilidade primária.

À propósito, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTALAÇÃO DE UM
CENTRO
DE
ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL
- (CAPS) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE – REGRA FLEXIBILIZADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado lato sensu, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

Ao Município cabe a obrigação de prestar, em sua área territorial, através dos
Centros
de
Atenção

Psicossocial
- CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental.

Inexiste violação ao primado da separação entre os Poderes se o Judiciário determina ao Estado a obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades a fim de se permitir o acesso aos serviços essenciais de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais culposamente omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.
(N.U 1021427-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023) destaquei

Tampouco prospera a alegação de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. A atuação jurisdicional, na hipótese, limita-se a assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde diante de situação concreta de necessidade, não implicando indevida ingerência na esfera de discricionariedade administrativa. A Constituição Federal, em seu artigo cento e noventa e seis, assegura a todos o direito à saúde, imputando ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida observou rigorosamente os preceitos da Lei da Reforma Psiquiátrica, priorizando o tratamento ambulatorial em detrimento da medida mais restritiva da internação compulsória, em consonância com a política nacional de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. O comando judicial determinou o acompanhamento conforme o Plano Terapêutico Singular, elaborado pela equipe técnica do CAPS, não havendo interferência na discricionariedade técnica da administração, mas apenas a garantia de que o plano seja efetivamente executado.

A alegação genérica de impossibilidade orçamentária não foi demonstrada nos autos, não havendo prova de insuficiência de recursos ou de comprometimento estrutural do serviço. A decisão não criou despesa nova, limitando-se a assegurar a continuidade de serviço já existente e operacional, não havendo criação de cargo, ampliação estrutural ou contratação extraordinária.

Por fim, a questão relativa aos ônus sucumbenciais foi adequadamente resolvida pela sentença, que reconheceu a parcial procedência dos pedidos, com êxito parcial de ambas as partes, aplicando corretamente o disposto no artigo oitenta e seis do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional das despesas quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026